Tribunal: STF
Processo: HC 70939
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-02-04
Data de publicação: 1994-02-04

Ementa:
E  M E N T A:  HABEAS CORPUS - TRAFICANTE QUE E DEPENDENTE -
EXECUÇÃO  DA PENA EM REGIME FECHADO - CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2.,
PAR. 1., DA LEI DOS CRIMES HEDIONDOS - INEXISTÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO - PEDIDO INDEFERIDO.
         -   O  Plenário   do  STF   proclamou  a   inteira  validade
jurídico-constitucional da norma inscrita no art. 2., par. 1., da Lei
n. 8.072/90 que impõe ao traficante  de  entorpecentes,  sem qualquer
exceção, o cumprimento integral da pena em regime fechado.
         -  O  traficante  de  entorpecentes,  ainda  que considerado
pessoa  dependente  da  droga,  esta  sujeito,  em  face  da natureza
hedionda  da infração que  praticou, ao  regime penal fechado imposto
pela Lei n. 8.072/90.